Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719628-79.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI REPRESENTANTE LEGAL: CYNTIA LIMA DA CUNHA RAMOS POLI AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID no 59709607, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser distribuída perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, por se tratar de ação de competência originária. Cumpra-se a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007